Tribunal: TJSP
Processo: 0500602-55.2013.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Apelação - Execução Fiscal – Município que, após ciência da tentativa infrutífera de citação, não promoveu o andamento do feito por mais de 6 anos – Possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do decidido pelo STJ no REsp 1.340.553 - Apelação improvida